Tribunal: TJSP
Processo: 2161229-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O habeas corpus não é adequado para a outorga de benefícios em processo de execução que dependam de elucidação

Ementa:

Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O habeas corpus não é adequado para a outorga de benefícios em processo de execução que dependam de elucidação fática.
Necessidade do juízo de primeira instância ter negado o pedido para que o Tribunal conheça do habeas corpus.
A pandemia do Covid-19, por si só não autoriza o esvaziamento dos cárceres, devendo ser examinado o risco concreto do caso específico, à vida do preso e à segurança da sociedade, para eventual abrandamento do cerceamento à liberdade do preso – A só pandemia do COVID-19 não autoriza a concessão de benefício a preso que a ele não faz jus.
Writ denegado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000562658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161229-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente MARCIO
SOUZA LIMA e Impetrante JOSE CARLOS SANTAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161229-37.2020.8.26.0000 -Voto no 37.246
2
Voto no 37246
Habeas corpus no 2161229-37.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas
Paciente: Márcio Souza Lima
Impetrante: José Carlos Santão
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma
Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93,
inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do
Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O habeas corpus não é adequado para a outorga de
benefícios em processo de execução que dependam de
elucidação fática.
Necessidade do juízo de primeira instância ter negado
o pedido para que o Tribunal conheça do habeas
corpus.
A pandemia do Covid-19, por si só não autoriza o
esvaziamento dos cárceres, devendo ser examinado o
risco concreto do caso específico, à vida do preso e à
segurança da sociedade, para eventual abrandamento
do cerceamento à liberdade do preso A só pandemia
do COVID-19 não autoriza a concessão de benefício a
preso que a ele não faz jus.
Writ denegado.
Vistos.
I- O advogado José Carlos Santão
impetrou habeas corpus para favorecer Márcio Souza Lima com a
prisão domiciliar, em razão da pandemia causada pela COVID-19.
Relatado.
II Nos termos do artigo 663 do Código
de Processo Penal, cabe o indeferimento in limine do habeas corpus
pelo Presidente do Tribunal. No Estado de São Paulo essa tarefa foi
atribuída à Turma Julgadora (“Artigo 248 O relator poderá determinar a
emenda da petição, remeter o feito ao juízo competente ou propor à Câmara o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161229-37.2020.8.26.0000 -Voto no 37.246
3
indeferimento; apreciará o pedido liminar e requisitará informações da autoridade
impetrada, se for o caso. Ouvido o Ministério Público, se não for o impetrante, os autos
serão remetidos a julgamento, independentemente de pauta” Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), em consonância
com a Emenda Constitucional no 45, que inseriu o inciso XV no
artigo 93 da Lei Maior determinando a imediata distribuição de
todos os feitos (“a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de
jurisdição”). Consequentemente, o filtro inicial do cabimento do
habeas corpus ficou a cargo da própria Turma Julgadora. Nesse
sentido há decisão do Superior Tribunal de Justiça: “nos habeas corpus
de competência originária de Tribunal de Apelação, não cabe o indeferimento liminar da
inicial, por decisão isolada do relator, frente o comando estatuído no art. 663 do CPP,
que determina que, neste caso, o pedido deverá ser submetido à apreciação do Tribunal,
Câmara ou Turma, para que delibere a respeito. Ordem concedida” (STJ RT
723/533).
A seu turno, o indeferimento liminar do
habeas corpus é adequado para situação de manifesta
improcedência do pedido (Damásio Evangelista de Jesus Código
de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, remissão ao artigo 663),
nas hipóteses da “petição desobservar as regras contidas no artigo
654, § 1o, do CPP” (Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo
Penal, vol. 04, pág. 539, ed. Saraiva, 18a edição) e quando houver
outro fato impeditivo de seu conhecimento. Trata-se de providência
que também atende ao princípio de economia processual, cujo
alcance não é meramente financeiro.
III- Observe-se, inicialmente, que o
pedido deste writ sequer foi apreciado na 1a instância, que é a
competente para por primeiro examinar o pleito. Nesse sentido,
aliás, já decidiu este Tribunal em hipóteses análogas: “descabe ao
Tribunal examinar, originariamente, pedido atinente a execução de pena, consoante já
decidiu esta Corte (Habeas corpus no 1.079.551-3/0)” (Habeas Corpus n.o
1.091.939-3/9).
“1- Habeas Corpus Detração penal. 2- Possibilidade
de indeferimento liminar pela turma julgadora Interpretação a que conduzem o artigo
93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal, o
artigo 504 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o artigo
1o da Resolução 204/05 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 3- Pretendida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161229-37.2020.8.26.0000 -Voto no 37.246
4
detração dos dias de prisão processual de processo distinto onde existiu absolvição. 4-
Necessidade do juízo de primeira instância ter negado o pedido para que o Tribunal
conheça do habeas corpus. 5- Hipótese de não conhecimento do writ” (Habeas
Corpus n.o 1.115.457-3/1).
Outro não foi o entendimento adotado no
Habeas Corpus no 1.138.060-3/8.

IV- Ademais, o habeas corpus é
inadequado a pleito de benefício em processo de execução que,
como os invocados na espécie, necessitam de elucidação fática
dependente de dilação probatória, quanto à satisfação de requisitos
de natureza subjetiva. Nesse sentido há precedentes jurisdicionais:
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta seu entendimento no sentido de
que a passagem do condenado, de um regime de cumprimento de pena para outro,
pressupõe o atendimento de condições objetivas e subjetivas para obtenção do benefício,
circunstâncias que se tornam impossíveis de serem examinadas na via do habeas corpus,
dado o seu âmbito estreito” (STF, habeas corpus n.o 69.000-9-PR, relator
Ilmar Galvão, v.u. DJU 13.02.92, pág. 2.924).
O Pretório Excelso repetiu a orientação
nos julgados publicados na Revista Trimestral de Jurisprudência n.o
126/158 e 125/176. Na mesma direção estão os julgados
encontrados na RJDTACRIM 8/216; RT 679/335, 669/345,
668/346, 665/368, 655/278, 632/364, 607/335 e 605/301;
JUTACIM 94/443, 86/94 e 82/136, RJTJSP 128/533 e 115/273. Na
esteira desse entendimento esta Câmara vem-se posicionando: “o writ
não é adequado à concessão de progressão no regime de cumprimento de pena nem de
livramento condicional A progressão de regime e o livramento condicional dependem do
estudo de requisitos subjetivos, o que demanda análise fática e produção de prova,
inadequados ao writ” (Habeas Corpus n.o 1.032.283-3/2).
Nessa linha está o precioso parecer do
saudoso Promotor de Justiça convocado na 2a instância José Jesus
Cazzeta, que foi um dos expoentes do Ministério Público
bandeirante, lançado no habeas corpus no 889.032-3/0: “tanto o
Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça repelem a utilização do
habeas corpus para o exame de questões que demandam apreciação aprofundada de fatos
e provas, como é o caso da verificação quanto à presença dos requisitos subjetivos para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161229-37.2020.8.26.0000 -Voto no 37.246
5
benefícios relativos à execução das penas (Cf., p. ex., STF, Primeira Turma, HC 69727/SP,
julgado aos 9.2.1993, Rel. Ministro Moreira Alves, DJ 12.3.1993, p. 03561; Segunda
Turma, HC 69954/SP, julgado aos 13.4.1993, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ 30.4.1993, p.
07564; STJ, Quinta Turma, HC 28905/RJ, julgado aos 4.9.3.2003, Rel. Min. José Arnaldo
da Fonseca, DJ 13.10.2003, p. 391; HC 26956/SP, julgado aos 25.3.2003, Rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca, DJ 22.4.2003, p. 248, RHC 13552/RJ, julgado aos 3.12.2002, Rel.
Min. Felix Fischer, DJ 10.3.2003, p. 250, HC 16387/SP, julgado aos 19.6.2001, Rel. Min.
Jorge Scartezzini, DJ 25.2.2002, p. 414; HC 12696/SP, julgado aos 29.6.2000, Rel. Min.
José Arnaldo da Fonseca, DJ 19.4.1999, p. 149 e RHC 6531/RJ, julgado aos 1.7.1997,
Rel. Min. Cid Fraquer Scartezzini, DJ 8.9.1997, p. 45531; Sexta Turma, HC33636/BA,
julgado aos 23.11.2004, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 7.3.2005, p. 349, HC 33141/MG,
julgado aos 6.4.2004, Rel. Paulo Medina, DJ 3.5.2004, p. 217, HC 21886/RJ, julgado aos
15.8.2002, REl. Min. Fernando Gonçalves, DJ 2.9.2002, p. 250, HC 19041/SP, julgado
aos 16.4.2002, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 6.5.2002, p. 324 e HC 8260/RJ, julgado
aos 18.3.1999, Rel. Min.Fernando Gonçalves, DJ 19.4.1999, p. 174). Essa orientação
ficou bem expressa em precedente do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o
“habeas corpus” é meio impróprio para a obtenção de benefício relativo à execução da
pena tendo em vista a dilação probatória que se fez necessária ao seu exame”(Cf. Quinta
turma, RHC 8216/RJ, julgado aos 13.4.1999, Rel. Min. Gilson Dipp, LEXSTJ 122/178)”.
V- A tudo se some que a pandemia
causada pelo Corona vírus (COVID-19), não obstante a gravidade
da situação e a necessidade de serem tomadas providências
tendentes a evitar que ela alcance o sistema prisional (aliás, há
notícia de que algumas medidas que favorecem o isolamento dos
presídios já foram tomadas), não altera a legislação penal, nem a
necessidade de cumprimento da pena imputada.
E o paciente não cumpre pena no regime
aberto, que nos termos do artigo 117 da Lei no 7.210/04 é condição
para a concessão da prisão domiciliar, nem sequer fez prova idônea
de que está hipertenso ou de que no estabelecimento em que se
encontra há risco concreto, extraordinário, além da impossibilidade
de nele ocorrerem os cuidados e tratamentos esperados.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no
habeas corpus no 567.408/RJ, decidiu que “a crise do novo coronavirus
deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de liberação de
presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos,
pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social,
a qual não se desvincula da idéia de que o sistema de justiça penal há de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161229-37.2020.8.26.0000 -Voto no 37.246
6
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
No mesmo sentido, afastando habeas
corpus coletivo impetrado em favor de presos do Distrito Federal
que integram o grupo de risco, repetiu a orientação o Superior
Tribunal de Justiça (Habeas Corpus no 570634/DF).
Na mesma linha, igualmente já se
posicionou a plenária do Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao não
referendar as providências recomendadas pelo Ministro Marco
Aurélio em tutela provisória incidental pedida na ADPF 347, bem
como este Tribunal de Justiça:
“os efeitos causados pela pandemia do Covid-19 são e
serão verdadeiramente extraordinários ... a solução pretendida pelo instituto impetrante
(soltura indiscriminada de parte expressiva da população carcerária) poderia gerar caos
social, enormes dificuldades de gestão do sistema prisional e, até mesmo, prejudicar o
controle das autoridades sanitárias em relação ao Covid-19 ... essas recomendações
(referindo-se à recomendação no62/20 do Conselho Nacional de Justiça) devem ser
observadas em cada caso concreto, permitindo-se que os magistrados analisem as
situações específicas dos presos, provisórios ou não, conforme evolução da pandemia ...
providencias que possam ser tomadas para diminuir a população presa serão benéficas,
mas devem ser tomadas em cada caso concreto, com análise pelo magistrado competente,
após o devido contraditório ... Não é demais lembrar que o Tribunal de Justiça de São
Paulo encontra-se em funcionamento neste período de quarentena, com milhares de
magistrados e servidores dedicados em regime remoto. Assim, as recomendações do
Conselho Nacional de Justiça estão sendo analisadas e ponderadas em cada caso
concreto, em atenção aos direitos de cada preso e, também, conforme o interesse social
inerente”. (Habeas Corpus no 2051979-69-2020.8.26.0000)”.
No caso dos autos, o paciente ostenta
condenação definitiva por homicídio e roubo majorado pelo
resultado (lesão grave). Trata-se, portanto, de agente portador de
periculosidade, cuja soltura colocaria em perigo a sociedade.
Ante o exposto, denega-se o writ.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR